Tribunal: STF
Processo: ARE 1499992
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENUNCIADO Nº 686 DA SÚMULA AFASTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva — Belo Horizonte, Betim e Contagem. Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO DECLARADO INAPTO – REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA – NULIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO DO CANDIDATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 16, p. 1).



    2. Apresentados embargos de declaração, esses foram rejeitados (e-doc. 18). 



    3. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado de Minas Gerais afirma que o acórdão recorrido apresenta “contrariedade ao previsto nos artigos art. 5º, caput (princípio da isonomia), bem assim ao art. 2º e art. 18 c/c art. 25 (princípios, respectivamente, da Separação dos Poderes e da Autonomia Político-Administrativa dos Estados-Membros), art. 37, I e II e 39, § 3º, todos da Constituição Federal de 1988” (e-doc. 19, p. 2).



    3.1. Afirma que “a decisão recorrida é manifestamente contrária à sumula 686 do STF” (e-doc. 19, p. 4; grifos no original).



    3.2. Declara ser “incontroverso nos autos a previsão legal e editalícia de realização do exame psicológico como pressuposto para ingresso na carreira da Polícia Militar” (e-doc. 19, p. 7; grifos no original); e que “o v. acórdão recorrido por violar não só o princípio da isonomia e legalidade, bem assim a regra de acessibilidade a cargo público, invadida, outrossim, a competência do Estado na condução de seus atos administrativos” (e-doc. 19, p. 7; grifos no original).



    3.3. Enfatiza que “este E. Excelso Supremo Tribunal, por inúmeras vezes, a previsão legal de requisitos diferenciados para acesso ao cargo público não ofende o texto constitucional, ao revés, a dispensa dos pressupostos de acessibilidade ao cargo é que viola o artigo 37, caput, I e II, e artigo 39, §3º, da Carta Política, tal como ocorreu no caso dos autos” (e-doc. 19, p. 8; grifos no original).



    3.4. Sustenta que “a perícia realizada no bojo do processo não pode se sobrepor àquela efetuada no curso do certame, sobretudo quando constatado extenso lapso temporal entre uma e outra, sob pena de afronta ao princípio constitucional da isonomia” (e-doc. 19, p. 9; grifos no original).



    3.5. Aponta que “a decisão recorrida rejeitando o laudo oficial produzido durante o concurso, invadiu a esfera de competência do Poder Executivo na condução de seus atos, o que está vedado pelo ordenamento constitucional (violação ao art. 2º, 18 e 25)” (e-doc. 19, p. 11 grifos no original).



    3.6. Aduz que, “ao fazer desconsiderar o laudo pericial produzido no concurso fez por ofender o princípio da isonomia, conquanto a dispensa da realização do exame psicológico no concurso importa em conceder privilégio ao candidato que tiver tido vinculo anterior com a Administração Pública, ofendendo, portanto o princípio da isonomia consagrado no art. 5º, caput, da CR/88”.



    4. O recorrido apresentou contrarrazões pela negativa de “seguimento e/ou inadmitido o Recurso Extraordinário, tendo em vista que o acórdão recorrido foi proferido de acordo com a jurisprudência já pacificada do STF, bem como precedente firmado por este Tribunal de Justiça” (e-doc. 20, p. 10).



    5. O recurso não foi admitido. Eis o teor da ementa da decisão:



    “Recurso extraordinário em recurso inominado. Concurso público. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 STF. Não atendido o requisito de admissibilidade do art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. Recurso extraordinário inadmitido.” (e-doc. 25, p. 1).



    6. Apresentado o agravo em recurso extraordinário (e-doc. 26), os autos me foram distribuídos.



     É o relatório.  



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar. A apontada divergência não se enquadra nas hipóteses tratadas no enunciado nº 686 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    8. O mencionado verbete tem a seguinte redação: 



    E. 686: “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.”



    9. Como o próprio recorrente apontou, é “incontroverso nos autos a previsão legal e editalícia de realização do exame psicológico como pressuposto para ingresso na carreira da Polícia Militar” (e-doc. 19, p. 7; grifos no original).



    10. No caso, não há qualquer divergência quanto à sujeição a exame e à existência de previsão legal. 



    11. Noutro sentido, é de se observar que o agravante não atacou o cerne do fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Ele enfatizou a alegada contrariedade ao enunciado nº 686 da Súmula e desprezou a aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    12. Mesmo descrevendo o fundamento da inadmissão, se limitou a afirmar que “a análise quanto ao contido na legislação estadual invocada é meramente reflexa, existindo várias questões constitucionais que merecem ser objeto de apreciação por parte desta Excelsa Corte, conforme se passa a demonstrar” (e-doc. 26, p. 4; grifos acrescidos). 



    13. Como muito bem explicitado na decisão de admissibilidade, “uma vez que a apreciação do pleito recursal demandaria análise de matéria infraconstitucional, reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas editalícias, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário, diante da incidência da Súmula nº 279 do STF, in verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” (e-doc. 25, p. 1; grifos acrescidos).



    14. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.  



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    15. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    18. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário como agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 114 p. 4), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator